Tribunal: TCU
Processo: 009.127/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 5382/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria do sr. Edson Gonçalves da Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Senado Federal para, no mérito, dar a ele parcial provimento, tornando sem efeito os itens 9.3.1, 9.4, 9.4.1 e 9.4.2 do acórdão recorrido; 9.2. manter a negativa de registro do ato de aposentadoria do sr. Edson Gonçalves da Silva em face do pagamento irregular, verificado em seus proventos, da parcela "opção" e, ainda, da incorporação de "quintos" pelo exercício de função comissionada posteriormente à edição da Lei 9.624/1998; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. promova, na rubrica atribuída ao sr. Edson Gonçalves da Silva a título de "quintos", o destaque da fração de 2/10 de FC-5, decorrente do exercício da função comissionada posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao sr. Edson Gonçalves da Silva.